Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008621-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (IMPETRANTE), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (IMPETRADO), GILBERTO BRAGA - CPF: 005.862.681-62 (PACIENTE), REGINALDO LOPES DOS SANTOS - CPF: 033.737.863-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), HELAINE FANAIA BACA - CPF: 056.180.381-10 (VÍTIMA), JOSIMAR FEITOSA DE ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART.
121, § 2o, INCISO III, DO CP (TENTADO), ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI No 10.82 6/2003
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – POSSIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I, III, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Gilberto Braga
e
Reginaldo Lopes dos Santos
, submetidos, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães,
que mantém presos cautelarmente os pacientes, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP; no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Em apertada síntese, relatam os impetrantes que os beneficiários se encontram presos desde o dia
06.03.2020

por
ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura dos pacientes ofereça qualquer risco à sociedade ou à vítima, sobretudo porque a autoridade policial consignou, em seu relatório final, o indiciamento dos beneficiários por lesão corporal, e não pela tentativa de homicídio qualificado, uma vez que
“a versão apresentada por Josimar Feitosa de Andrade de que os suspeitos teriam tentado matá-lo não encontra apoio nos autos”
(id. 39842951, p. 34,
sic
).

Aduzem, ademais, que o juízo coator descuidou também de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), que entendem ser plenamente cabíveis na espécie.

Em outro sentido, salientam que
a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, em especial o paciente
Gilberto Braga
que integra o grupo de risco por ser hipertenso, fazendo o uso, inclusive, de medicamentos controlados.

Assim, à luz do princípio da presunção de inocência e invocando as condições pessoais supostamente favoráveis
,
almejam, inclusive liminarmente,
a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao
s pacientes ou para que seja imposta a prisão domiciliar a
Gilberto Braga
. Juntaram documentos.

A liminar foi deferida, determinando-se a revogação do claustro mediante a fixação de cautelares alternativas (id. 39982486).

Informes devidamente subscritos (id. 40280970 a 40280980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, procedendo-se, inclusive, a cassação da liminar outrora deferida (id. 40402982).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções
, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

No caso, extrai-se que
Gilberto Braga
e
Reginaldo Lopes dos Santos
foram presos em flagrante em 06.03.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática
dos crimes descritos no art. 121, § 2o, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Na espécie, nota-se que
o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a manter a custódia preventiva em
13.03.2020
, visando o necessário resguardo a garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
a liberdade dos indiciados poderá violar a ordem pública, em razão do comportamento agressivo em relação à vítima, além de evitar a reiteração delitiva por parte dos indiciados, que confessaram em sede policial a propriedade das drogas e da arma encontradas em sua posse, além de assumirem a prática de violência em face da vítima
(...)
é evidente a necessidade da manutenção da custódia preventiva a fim de acautelar a ordem pública, pois, em alguns dos fatos, os autores confessaram a autoria delitiva e, se soltos, poderão voltar a delinquir
(...) E
a primariedade no caso concreto não socorre aos indiciados
, uma vez que as condutas praticadas são consideradas graves, permanecendo o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do CPP (...)
a prisão preventiva dos réus ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito
(...)”
(decisão constante no id. 39838999,
sic
).

Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata das práticas delitivas em análise.

Em verdade, a singela menção à gravidade genérica dos delitos e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Ainda, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Não bastasse isso, vê-se que, além da decisão atacada se embasar, substancialmente, na suposta prática do delito previsto
no art. 121, § 2o, inciso III, CP (na modalidade tentada), olvidando-se de tecer maiores considerações quanto aos delitos remanescentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003), extrai-se da prova pré-constituída coligida, mormente do relatório final apresentado pela autoridade policial
, que
“a versão apresentada por Josimar Feitosa de Andrade de que os suspeitos teriam tentado mata-lo não encontra apoio nos autos. Em verdade, ao ser ouvido, JOSIMAR omitiu a real motivação de ter sido agredido, pois o propósito dos suspeitos foi o de agredi-lo ao saber que este tinha agredido a pessoa de Helaine Fanaia Baca, sua companheira. Ademais, a versão de que os suspeitos teriam aberto uma cova para enterrá-lo não existe, pois os investigadores realizaram diligências e não foi encontrada nenhuma cova no local indicado (...)”
(
id.
39842951, pp. 32-35,
sic
).

A propósito, estritamente neste aspecto, em detida consulta ao Sistema
PJe
de 1o grau (Autos no 1000500-96.2020.8.11.0024), vê-se que o
Parquet
ofereceu denúncia quanto à prática delitiva atinente ao art. 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal na modalidade simples), e não quanto ao suposto cometimento do delito de homicídio qualificado tentado.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
dos beneficiários.

Ademais, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento:
09/09/2015
), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.

Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta a
Gilberto Braga
e
Reginaldo Lopes dos Santos
é medida que se impõe
, dada a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.

Nessa ordem de ideias, verifica-se satisfatória, na espécie, a confirmação da liminar concedida, determinando-se, em substituição à custódia cautelar da liberdade, a imposição das medidas cautelares diversas aos pacientes, especialmente:
(I)
comparecimento periódico em juízo para informarem e justificarem as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II)
proibição de se ausentarem da Comarca em que residem sem prévia comunicação ao juízo processante
; (III)
proibição de manterem contato, por qualquer meio, com a vítima
Josimar Feitosa de Andrade
; e (IV)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal).

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se os beneficiários reincidirem na prática criminosa ou, por hipótese, criarem óbices à regular instrução criminal ou tentarem evadirem-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
, confirmando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva imposta a
Gilberto Braga
e
Reginaldo Lopes dos Santos,
impondo-lhes, porém, o cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, III, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
,
nos termos minudenciados acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020